Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ABRANGIDAS PELO BACENJUD. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Pedido de remessa de ofício a “fintechs” e administradoras de cartão de crédito para que informem a existência de possível cadastro em nome do devedor e de eventual ativo financeiro que possa vir a ser utilizado para a satisfação do crédito.
2. As “fintechs” são empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, que possibilitam aos clientes abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, dentre outras atividades tipicamente bancárias, realizadas estritamente pela via eletrônica. Funcionam como bancos exclusivamente digitais e são consideradas instituições financeiras pela Resolução Bacen no 4.656, de 26 de abril de 2018, mas não estão abrangidas pelas pesquisas BacenJud.
3. Apesar de se qualificarem como instituições financeiras, nem todas as fintechs estão abrangidas pelo Bacenjud. O Regulamento “BACENJUD 2.0”, em seu art. 3o, IV, faz referência expressa apenas às “sociedades de crédito, financiamento e investimento”, ficando de fora do sistema as chamadas “intermediadoras de pagamento”, “fintechs de pagamento” ou “plataformas de pagamento eletrônico”. Por essa razão, tem-se admitido o envio de ofício a essas empresas como meio subsidiário de localização de bens do devedor nos casos em que as pesquisas via Bacenjud restaram infrutíferas.
4. O juiz tem atribuições ativas voltadas à concretização da razoável duração do processo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.